Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.

I. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, mormente quando inexistentes vícios no acórdão recorrido.

II. Negou-se provimento ao recurso.